Tribunal: TJDFT
Processo: 0710748-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO. DIREITO À PROTEÇÃO POSSESSÓRIA. ARTS. 677 E 678, DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não comprovada a posse sobre o imóvel em discussão, na forma dos requisitos legais dos arts. 677 e 678, do CPC, na medida em que os fatos alegados pela agravante carecem de prova consistente, não tendo sido efetivamente demonstrada a regularidade da cadeia possessória, impossibilita-se a reforma da decisão que indeferiu o direito à proteção possessória.
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.